Tribunal: TJES
Processo: 5015782-26.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Dissolução
Data de julgamento: 2025-08-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015782-26.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: VINICIUS FIREMAND OLIVEIRA

AGRAVADO: MONALIZA LILIAN NOGUEIRA BARROS PEZZIN e outros

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO EMPRESARIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DISSOLUÇÃO PARCIAL DE SOCIEDADE. DIREITO DE RETIRADA DO SÓCIO. INDEFERIMENTO DE TUTELA DE URGÊNCIA PARA AVERBAÇÃO IMEDIATA NA JUNTA COMERCIAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por sócio retirante contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência para expedição de ofício à Junta Comercial, visando à averbação imediata de sua retirada do quadro social da empresa JW11 Comércio de Vestuário e Acessórios Ltda., no curso de ação de dissolução parcial de sociedade. O agravante alegou notificação regular de sua retirada, ruptura do vínculo societário por efeito da notificação, e prejuízos decorrentes da permanência indevida no contrato social, diante da má gestão e da possibilidade de responsabilização por dívidas da empresa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se é cabível a concessão de tutela de urgência para determinar a averbação imediata da retirada do sócio do contrato social, antes da formação do contraditório na ação de dissolução parcial de sociedade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O artigo 1.029 do Código Civil assegura ao sócio o direito de retirada imotivada em sociedades por prazo indeterminado, desde que notificados os demais sócios com antecedência mínima de 60 dias, o que foi comprovado nos autos.

A ausência de alteração contratual pelos sócios remanescentes exige intervenção judicial conforme o rito estabelecido nos artigos 599 e seguintes do Código de Processo Civil.

A dissolução parcial da sociedade pressupõe a formação do contraditório com os demais sócios e a sociedade, nos termos do artigo 601 do CPC.

A manutenção da decisão de indeferimento justifica-se também pela previsão legal de benefícios às partes em caso de concordância com a dissolução, o que reforça a necessidade de tramitação regular da demanda.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O direito de retirada do sócio em sociedade por prazo indeterminado não autoriza, por si só, a averbação imediata da alteração contratual sem a prévia formação do contraditório na ação de dissolução parcial.

A tutela de urgência para expedição de ofício à Junta Comercial pressupõe risco atual e demonstração inequívoca da probabilidade do direito, o que não se configura antes da citação dos sócios e da sociedade.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Colenda a Terceira Camara Civel do Egregio Tribunal de Justica do Estado do Espirito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigraficas da sessao, que integram este julgado, a unanimidade, CONHECER do recurso de agravo de instrumento e NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do eminente Desembargador relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, trata-se de autos de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
VINÍCIUS FIREMAND OLIVEIRA
em face da decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível de Vitória – Comarca da Capital, nos autos na ação de dissolução parcial de sociedade empresária em desfavor de
MONALIZA LILIAN NOGUEIRA BARROS PEZZIN
, que indeferiu o pedido de tutela de urgência relativo à expedição de ofício para a Junta Comercial a fim de que esta registrasse no contrato social da empresa agravada a retirada do autor do quadro social da empresa
JW11 COMÉRCIO DE VESTUÁRIO E ACESSÓRIOS LTDA.
.

Em suas razões recursais (evento nº 10222778), o agravante alega, em síntese, que:
(I)
“formalizou, em 22/06/2023, sua notificação de retirada da sociedade, cessando sua participação nos aportes financeiros e exigindo a dissolução parcial da sociedade” (fl. 05);
(II)
“o direito de retirada, em tais casos, concretiza-se
ipso jure
, ou seja, opera-se de pleno direito com o decurso do prazo da notificação, sendo vedada qualquer imposição de condicionantes adicionais” (fl. 05);
(III)
“uma vez notificados o sócio, o vínculo associativo do agravante com a sociedade empresarial e os demais sócios foi rompido, tornando-se irrelevante qualquer discussão acerca da validade ou da anuência para a sua retirada” (fl. 07); e que
(IV)
“já realizou altos investimentos sem qualquer retorno da empresa, ante a má administração da 2ª Requerida, que gere a sociedade com clara confusão patrimonial, de sorte que a manutenção do Requerente nos quadros da empresa, é nocivo a sua pessoa, ante a possibilidade de ser responsabilizado por dívidas que não contraiu ou sequer possui conhecimento” (fl. 09).

Segundo a redação do artigo 1.029, do Código Civil
1
, é direito do sócio pugnar por sua retirada do quadro social da empresa de prazo indeterminado, inclusive imotivadamente, mediante notificação dos demais sócios com antecedência mínima de 60 (sessenta) dias, providência que restou comprovada pelo autor nos autos originários (Id nº 39232876, do processo de referência).

Uma vez não providenciada a alteração do contrato social pelos sócios ou sócio remanescente, há necessidade de provimento jurisdicional para sanar a omissão, conforme procedimento previsto pelos artigos 599 e seguintes do Código de Processo Civil.

Referido rito, todavia, exige a formação do contraditório em momento anterior à decretação resolução da sociedade em relação ao sócio retirante para fins de exercício da faculdade estabelecida no artigo 601, do Código de Processo Civil,
in verbis
:

Art. 601. Os sócios e a sociedade serão citados para, no prazo de 15 (quinze) dias, concordar com o pedido ou apresentar contestação.

Parágrafo único. A sociedade não será citada se todos os seus sócios o forem, mas ficará sujeita aos efeitos da decisão e à coisa julgada.

Releva notar que caso haja concordância com a dissolução, não haverá condenação em honorários advocatícios de nenhuma das partes e as custas serão rateadas conforme participação no contrato social
2
, benefício que justifica a manutenção da decisão de primeiro grau ao menos até a formação do contraditório no processo de origem, o que ainda não restou verificado.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento e
NEGO-LHE PROVIMENTO
. Prejudicada a análise do agravo interno.

É como voto.

1
Art. 1.029. Além dos casos previstos na lei ou no contrato, qualquer sócio pode retirar-se da sociedade; se de prazo indeterminado, mediante notificação aos demais sócios, com antecedência mínima de sessenta dias; se de prazo determinado, provando judicialmente justa causa.

Parágrafo único. Nos trinta dias subseqüentes à notificação, podem os demais sócios optar pela dissolução da sociedade.

2
Art. 603. Havendo manifestação expressa e unânime pela concordância da dissolução, o juiz a decretará, passando-se imediatamente à fase de liquidação.

§ 1º Na hipótese prevista no caput, não haverá condenação em honorários advocatícios de nenhuma das partes, e as custas serão rateadas segundo a participação das partes no capital social.

§ 2º Havendo contestação, observar-se-á o procedimento comum, mas a liquidação da sentença seguirá o disposto neste Capítulo.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de julgamento - 04.08.2025 a 08.08.2025:

Acompanho o E. Relator.